Tribunal: STF
Processo: MS 37100
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória, impetrado contra ato emanado do Senhor Ministro de Estado da Cidadania.
    Busca-se, em síntese, nesta sede processual, seja concedida a “(...) segurança para fins de assegurar à Impetrante o direito líquido e certo da inversão da análise que resultou em sua reprovação para concessão do Auxílio Emergencial, para deixá-la apta a fazer novo cadastro e ser aprovada, por ser essa a medida da justiça (...)”.
    Passo a examinar, desde logo, a admissibilidade, na espécie, desta ação de mandado de segurança. E, ao fazê-lo, entendo revelar-se insuscetível de conhecimento este “writ” mandamental, eis que, como se sabe, sendo taxativas as hipóteses pertinentes à impetrabilidade originária de mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal, mostra-se evidente a incompetência absoluta desta Corte para apreciar o presente “writ”, pois a ilustre autoridade ora apontada como coatora – que é Ministro de Estado – não figura no rol exaustivo inscrito no art. 102, I, “d”, da Constituição da República.
    Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados em “numerus clausus” pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, consoante adverte a doutrina (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 2/217, 1992, Saraiva) e proclama a jurisprudência desta própria Corte (RTJ 43/129 – RTJ 44/563 – RTJ 50/72 – RTJ 53/776 – RTJ 159/28).
    A “ratio” subjacente a esse entendimento, que acentua o caráter absolutamente estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, vincula-se à necessidade de inibir indevidas ampliações descaracterizadoras da esfera de atribuições institucionais desta Suprema Corte, conforme ressaltou, a propósito do tema em questão, em voto vencedor, o saudoso Ministro ADALÍCIO NOGUEIRA (RTJ 39/56-59, 57).
    O que se mostra processualmente relevante, sob perspectiva de ordem estritamente constitucional, é que o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a regra inscrita no art. 102, I, “d”, da Constituição, não dispõe de competência originária para processar e julgar mandados de segurança impetrados contra Ministro de Estado (MS 22.628/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):
    “Mandado de Segurança. Omissão atribuída aos Exmos. Srs. Ministros de Estado das Relações Exteriores e Presidente da República. Pretensão de reenquadramento na carreira diplomática. 
    – A omissão atacada, se existente, será do Ministro de Estado a que foi requerido o reenquadramento, e não do Presidente da República, a quem nada foi requerido e que só pode exercer sua competência para efetivar a promoção, se cabível, à vista do processo vindo daquele Ministério. Exclusão, assim, do Exmo. Sr. Presidente da República do polo passivo da presente relação jurídica processual.
    – Incompetência do S.T.F. para julgar mandado de segurança contra Ministro de Estado.
    Reconhecendo a ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Presidente da República, tornou-se o Supremo Tribunal Federal incompetente para julgar o mandado de segurança contra o Ministro de Estado também impetrado, razão por que, quanto a este, não se conheceu da segurança, e se determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.”
    (MS 21.454/RJ, Rel. Min. MOREIRA ALVES – grifei)
    Cumpre destacar, por oportuno, no sentido ora exposto e ante a inquestionável procedência de suas observações, a decisão proferida pelo eminente Ministro ROBERTO BARROSO (MS 32.919/DF), que trata do tema em questão:
    “3. O caso não é de competência originária do STF.
    4. Dispõem os arts. 102, I, ‘d’, e 105, I, ‘b’, da Constituição:
    ‘Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I – processar e julgar, originariamente:
    (…)
    d) o ‘habeas corpus’, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o ‘habeas data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
    I – processar e julgar, originariamente:
    (…)
    b) os mandados de segurança e os ‘habeas data’ contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;’
    5. Verifica-se, sem dificuldade, que a autoridade impetrada não se inclui entre aquelas previstas no art. 102, I, ‘d’, da Constituição, o que seria necessário para justificar a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Diversamente, incide na hipótese o art. 105, I, ‘b’, que atribui tal competência ao Superior Tribunal de Justiça (...):
    …...................................................................................................
    7. Diante do exposto, com base no art. 113, § 2º, do CPC e no art. 21, § 1º, do RI/STF, reconheço a incompetência originária do STF e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.” (grifei)
    Refoge, portanto, ao âmbito das estritas atribuições jurisdicionais da Suprema Corte, a apreciação do “writ” mandamental, quando impetrado, como na espécie, contra comportamento ativo ou omissivo atribuído ao Senhor Ministro de Estado da Cidadania.
    E a razão é uma só, tal como precedentemente já assinalado: a competência do Supremo Tribunal Federal, por revestir-se de índole constitucional, está sujeita a regime de direito estrito, que se revela incompatível com qualquer ensaio de interpretação que culmine por ampliar o âmbito de atuação desta Corte Suprema em sede originária (RTJ 171/101-102, v.g.).
    Registro, finalmente, que a inviabilidade da presente ação de mandado de segurança, em decorrência das razões ora mencionadas, justifica a seguinte observação: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência  plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar (RTJ 139/53 – RTJ 168/174-175, v.g.).
    Nem se alegue que o exercício monocrático de tal competência implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, pois o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade,  pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, em face das razões expostas e com fundamento nos poderes processuais outorgados ao Relator da causa (RTJ 139/53 – RTJ 168/174, v.g.), não conheço da presente ação de mandado de segurança, restando prejudicada, em consequência, a análise do pedido de tutela provisória.
    2. Defiro o pretendido benefício da gratuidade, tendo em vista a afirmação que a parte ora impetrante fez, nos termos e para os fins a que se refere a legislação processual (CPC, arts. 98 e 99, “caput” e §§ 3º e 4º, c/c o RISTF, art. 21, XIX).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator